Tribunal: TJDFT
Processo: 0727746-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0727746-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AZIZ SALLUM AGRAVADO: MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AZIZ SALLUM contra decisão de ID 161977941 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME, que indeferiu o pedido de penhora de bem imóvel. Afirma, em suma, que localizou imóvel de titularidade da agravada; que a CAESB manifestou interesse em futura desapropriação da área, mas que o Decreto caducou; que a área da matrícula 13.385 é maior do que a área do Decreto n. 16.156/94. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a cassação da decisão, com a admissão da penhora do bem imóvel. Gratuidade de justiça pleiteada. Por intermédio do despacho de ID 49147932, determinou-se a comprovação da hipossuficiência da parte agravante. Em resposta, a parte agravante juntou a petição e os documentos de ID 49390748. Na decisão de ID 49573706, a gratuidade de justiça foi indeferida. Custas recolhidas, ID 50105455. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese sob exame, é fato incontroverso que o imóvel de matrícula 13.385 contém área declarada de utilidade pública para fins de desapropriação, por meio do Decreto n. 16.156/1994. A despeito da alegação da caducidade do mencionado Decreto, a Caesb manifestou manutenção de interesse na desapropriação (ID 126315383 dos autos de origem), circunstância que, por ora, justifica o afastamento da penhora. Há, ainda, outra questão. A parte agravante reconhece que a área é utilizada pela CAESB com a finalidade de captação de água para abastecimento humano até o ano de 2025, circunstância que recomenda a prudência na prática de atos constritivos, diante do impacto coletivo da medida, sem olvidar que a área da Fazenda no interior da APM não pode sofrer alteração de uso, conforme Plano de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT. Ademais, conforme mencionado pelo Ministério Público, no primeiro grau de jurisdição (ID 159769248 dos autos de origem), a Área de Proteção de Mananciais – APM do Corguinho interfere na matrícula 13.1385, configurando-se o interesse público a impedir a penhora. Por fim, não há demonstração de dano grave, a justificar a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o restabelecimento da penhora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Comunique-se ao i. juízo a quo. Intimem-se. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora